Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011282-40.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1009893-14.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros
VISTO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público no interesse da menor Maryela Vitória Kusther, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009893-14.2020.8.11.0002, que consiste na realização de consulta com neurocirurgião especialista em encefalocele frontal e procedimento cirúrgico de reconstrução craniana, com disponibilização de vaga em leito de UTI pediátrica, sem descartar outras necessidades que a infante apresente. Consistente na decisão interlocutória de ID 43782450, que determinou nos seguintes termos: “(...) Vistos, Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.”
O agravante em suas razões recursais alega, que a demanda não deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, aduz que seja afastada por completo a possibilidade de tramitação da ação supracitada sob o rito sumaríssimo previsto no Sistema dos Juizados Especiais, devendo prevalecer, portanto, os ritos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Processo Civil e Lei de Ação Civil Pública.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender o trecho da decisão que determinou o processamento da ação originária pelo rito da Lei 12.153/2009, até o pronunciamento final dessa colenda câmara sobre a questão, a fim de garantir a prevalência das normas estabelecidas pelo ECA, CPC e Lei de Ação Civil Pública.
É o relatório.
DECIDO
Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público no interesse da menor Maryela Vitória Kusther, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009893-14.2020.8.11.0002, que consiste na realização de consulta com neurocirurgião especialista em encefalocele frontal e procedimento cirúrgico de reconstrução craniana, com disponibilização de vaga em leito de UTI pediátrica, sem descartar outras necessidades que a infante apresente. Consistente na decisão interlocutória de ID 43782450, que determinou nos seguintes termos: “(...) Vistos, Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.”
A requerente Maryela Vitória Kusther, com 3 (três) anos de idade na data da propositura da ação, é acometida por “extensa protusão no rosto”, na região fronto-nasal, já operada no nascimento, contudo, permanece necessitando de consulta e procedimento cirúrgico através de neurocirurgião com especialidade em encefalocele frontal e reconstrução craniana, com UTI pediátrica.
Irresignado o agravante suscita que ao proferir a decisão agravada o douto magistrado de piso determinou que, em razão do valor atribuído à causa e à matéria em discussão, o feito tramitará segundo o rito especial da Lei 12.153/2009, aduz o agravante que a demanda não deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assiste razão ao agravante.
Diante da complexidade do caso e o perigo de dano irreparável, é inegável, a infante carece da atuação do Poder Judiciário para que seu direito à saúde seja resguardado, portanto, suas necessidades deixam evidentes que os fatos aqui tratados são de altíssima complexidade e por isso, merecem ser resguardados por todas as garantias processuais existentes em nosso ordenamento jurídico.
Devendo prevalecer, portanto, os ritos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de Processo Civil.
Ademais, extrai-se dos arts. 208, inciso VII e 209 do ECA que as ações fundadas em interesses individuais do menor (art. 148, IV), estão sujeitas à justiça especializada quanto à matéria:
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
Às crianças e adolescente independentemente da existência de situação de risco, eis que a Constituição da Republica reconheceu a criança e ao adolescente como sujeitos de direitos, protegidos pelo Sistema de Proteção Integral, com prioridade absoluta.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora